Tribunal: STF
Processo: HC 263623
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os embargos de declaração no agravo regimental no REsp nº 2.182.378/PR, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Narram os autos que o paciente foi inicialmente pronunciado pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), e do crime de ocultação de cadáver, previsto no art. 211, caput, ambos do Código Penal. 



    Interposto recurso em sentido estrito pela defesa, o Tribunal local deu-lhe provimento para afastar a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.



    Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso especial, o qual foi provido para restabelecer a decisão de pronúncia.



    Alega-se, nesta impetração, em síntese, a necessidade do afastamento da qualificadora do delito, pois a embriaguez da vítima foi voluntária e não constitui recurso empregado pelo paciente para dificultar sua defesa.



    Requer-se, ao final, “a concessão da ordem para restabelecer o acórdão do TJPR que afastou a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, por ser manifestamente improcedente.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto que negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa do paciente:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial do Ministério Público, restabelecendo a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima em caso de homicídio. 



    2. A decisão agravada considerou que a embriaguez da vítima não foi um recurso empregado pelo agravante para qualificar a prática delitiva, mas uma condição da vítima no momento dos fatos. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em verificar se o Tribunal de origem usurpou a competência do Tribunal do Júri ao excluir a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A exclusão de qualificadoras de homicídio somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida. 



    5. A decisão de pronúncia deve encontrar respaldo no caderno probatório, o que foi demonstrado no caso em exame, posto que conforme decisão de pronúncia: "No que concerne ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima também deve prevalecer nesta oportunidade, pois ela estaria totalmente embriagada no momento em que o réu a atacou, ou seja, sem que pudesse esboçar qualquer reação". 



    6. A decisão agravada foi mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, não havendo elementos novos que justifiquem a alteração do entendimento firmado. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental desprovido.”



    Reproduzo, ademais, trecho da decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial:



    “Para análise da matéria, transcrevo os trechos do acórdão recorrido referente à exclusão da qualificadora em comento (fls. 462-463):



    Segundo o relato das testemunhas José Carlos Barbosa e Marina de Melo, bem como a narrativa do próprio recorrente, prestado na fase extrajudicial, ele e a vítima ingeriram, juntos, grande quantidade de bebida alcoólica na data indicada na denúncia. 



    Do que se extrai da prova oral, a embriaguez da vítima foi voluntária. Não há indicativos de que o recorrente teria buscado embriagar a vítima para facilitar a suposta prática do homicídio. 



    A embriaguez, portanto, não foi um recurso empregado pelo apelante para qualificar a prática delitiva, mas uma condição da vítima no momento dos fatos narrados na denúncia. 



    Diante disso, inexistindo indicativos de que o recorrente, em tese, empregou recurso que dificultou a defesa da vítima, a qualificadora do inciso IV do §2º do art. 121 do Código Penal se revela manifestamente improcedente.



    [...] 



    Nessas condições, impõe-se dar provimento ao recurso para afastar a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, restando o recorrente pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, §2º, inciso III (meio cruel), e do art. 211, caput, ambos do Código Penal.



    Da leitura do excerto acima observo que o Tribunal de origem, a despeito da competência soberana do Tribunal do Júri, valorou as provas dos autos e decidiu pela exclusão da qualificadora, consignando que "a embriaguez, portanto, não foi um recurso empregado pelo apelante para qualificar a prática delitiva, mas uma condição da vítima no momento dos fatos narrados na denúncia." (fl. 462). 



    Com efeito, não é cabível que as instâncias ordinárias, tampouco a esta Corte Superior, realize a valoração das provas dos autos e decida pela tese prevalente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juízo natural para julgar o feito, sob pena de violação da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença. 



    É cediço que a "exclusão de qualificadoras de homicídio somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, o que, como explicitado, não ocorre na hipótese dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida" (AgRg no HC n. 641.694/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 9/8/2021). 



    É adequado, tão somente, averiguar se a pronúncia encontra respaldo no caderno probatório, o que ficou demonstrado no caso em exame, posto que conforme decisão de pronúncia: "No que concerne ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima também deve prevalecer nesta oportunidade, pois ela estaria totalmente embriagada no momento em que o réu a atacou, ou seja, sem que pudesse esboçar qualquer reação. Somente no caso de a qualificadora ser manifestamente improcedente é que poderia ser excluída na pronúncia, o que não ocorre. " (fl. 374).



    A propósito: 



    (...)



    Assim, considerando que o acórdão recorrido está em desconformidade com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, ao usurpar a competência do Tribunal do Júri, o restabelecimento da decisão de pronúncia proferida no juízo de primeiro grau, no tocante à inclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, é medida que se impõe. 



    Ante o exposto, com fulcro no art. 255, § 4º, inciso III, do Regimento Interno do STJ, dou provimento ao recurso especial, nos termos da fundamentação retro.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Ao contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, para divergir do entendimento exarado pelo STJ, acerca da incidência da qualificadora, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório, providência incompatível com o habeas corpus.



    Além disso, o exarado não se contrapõe à jurisprudência desta Corte, consolidada no sentido de que “o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pleno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis” (HC 108.374, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/3/12).



    No mesmo sentido: 



    “Direito penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, § 2º, inciso IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal). Pronúncia. Materialidade e indícios mínimos de autoria delitiva. Incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima devidamente justificada. Reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão em que neguei provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, por reputar inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus. II. Questão em discussão 2. Ausência de indícios mínimos de autoria delitiva. 3. Inexistência de motivação para a incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, prevista no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal. III. Razões de decidir 4. A pronúncia – decisão responsável por submeter o acusado ao tribunal do júri – exige que o juiz, convencido da materialidade do fato e da existência de indícios de autoria, atenha-se a um juízo de probabilidade da prática de crime doloso contra a vida. Não se exige, portanto, juízo de certeza, sob pena de adentrar o mérito dos elementos que informam o processo e influenciar o ânimo dos jurados. 5. As instâncias pretéritas, analisando os elementos contidos nos autos e dentro dos limites legais, entenderam que haveria indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva aptos a ensejarem a pronúncia do agravante, de modo que não há falar em constrangimento ilegal. 6. As qualificadoras do crime de homicídio só podem ser afastadas pela sentença de pronúncia quando totalmente divorciadas do conjunto fático-probatório dos autos, sob pena de usurpar-se a competência do juiz natural da causa, ou seja, o Tribunal do Júri. Precedentes. 7. Nos limites cognitivos do habeas corpus, não é possível apurar, no caso concreto, a propriedade da incidência da qualificadora do art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental desprovido.” (RHC 260684 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 13-10-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-10-2025 PUBLIC 14-10-2025)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente